Tribunal: TJPA
Processo: 0812439-20.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812439-20.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: FABIO DA SILVA PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812439-20.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: FABIO DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. O autor alegava incapacidade laborativa e pleiteava a concessão de benefício previdenciário, sustentando ter havido recusa administrativa por parte do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há interesse de agir quando o autor da ação judicial não comprova ter formulado requerimento administrativo prévio relativo ao benefício previdenciário postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de interesse de agir decorre da inexistência de requerimento administrativo formal anterior à propositura da ação, em desconformidade com o entendimento fixado pelo STF no Tema 350 da repercussão geral.

4.

O documento administrativo de indeferimento do benefício foi juntado aos autos apenas após a propositura da ação e da prolação da sentença, o que inviabiliza o reconhecimento de interesse de agir naquele momento.

5.

A tese fixada no Tema 350 do STF estabelece que o prévio requerimento é condição necessária ao acesso ao Judiciário, salvo nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o que não se aplica ao caso.

6.

A tentativa de suprir a ausência de requerimento administrativo durante o curso do processo distorce a sistemática processual e contraria o entendimento consolidado da jurisprudência, gerando risco de sobrecarga ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de ação para concessão de benefício previdenciário exige a demonstração de requerimento administrativo prévio e sua rejeição ou omissão, conforme estabelecido no Tema 350 da repercussão geral do STF.

2.

A juntada posterior de indeferimento administrativo não supre a ausência de interesse de agir no momento da propositura da ação.

3.

A ausência de resistência administrativa à pretensão inviabiliza o prosseguimento da demanda judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, VI; Lei 8.213/1991, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; STJ, REsp 1369834/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 24.09.2014.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
FABIO DA SILVA PEREIRA
em face de decisão monocrática de minha lavra, perante a qual neguei provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Agravante, mantendo a sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir da parte autora ante a falta de resistência do Requerido.

Nas razões recursais, o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada.

Argumenta que, apesar de ter comparecido à perícia agendada, o INSS recusou o reconhecimento de sua incapacidade laborativa. Frisa que o requerimento administrativo prévio, embora tenha visado à análise de sua situação pelo INSS, resultou em decisão preliminar desfavorável, sob a alegação de que o segurado não se encontrava inapto.

Assevera que a perícia foi agendada e a parte Agravante compareceu, restando a recusa do INSS em razão da incapacidade laborativa.

Frisa que o requerimento administrativo prévio, realizado pela parte Agravante, visava a análise de sua situação pelo INSS, como requisito para a análise do direito ao benefício, o que ocorreu, no entanto, foi que o INSS, em decisão preliminar, recusou o reconhecimento da incapacidade laborativa do requerente, alegando que o segurado não se encontrava inapto ao exercício de atividades laborativas.

Argumenta que o interesse de agir se mantém presente, pois o autor não obteve decisão administrativa favorável, justificando sua busca pela via judicial para garantir o direito devido, dada a ausência de resposta satisfatória no âmbito administrativo.

Defende que o fato de o autor já ter solicitado o benefício administrativamente, e ter tido sua incapacidade laborativa recusada, apenas reforça o interesse de agir na via judicial. Isso porque, em juízo, a matéria pode ser reanalisada com base em provas técnicas que demonstrem a real condição do requerente, superando a decisão do INSS.

Assim, requer o provimento do recurso para deixar cristalino o interesse de agir da parte Agravante.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Num. 25653238 e 25653238).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou extinto o processo, por falta de interesse de agir, ante a ausência de comprovação de resistência da pretensão por parte do INSS.

Conforme delineado na decisão monocrática de minha lavra (Num. 23783041), a ausência de interesse de agir do Agravante, ora confirmada, decorre da não comprovação de prévio requerimento administrativo para o novo benefício pleiteado judicialmente.

O entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 350 da repercussão geral, estabelece que o prévio requerimento administrativo é condição para o acesso ao Judiciário em matéria previdenciária:

Tese:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Esse entendimento foi objeto, também, de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL. E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob rito do artigo 543-B do CPC, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014). 2. Recurso especial do INSS parcialmente provido a fim de que o Juízo de origem aplique as regras de modulação estipuladas no RE 631.240/MG. Julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC".

(REsp 1369834/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/12/2014)

Como se vê, a exigência de prévio requerimento do interessado é dispensada apenas quando a hipótese for de "
revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido
". Ocorre, todavia, que, como bem disse o magistrado sentenciante, “
observa-se que não houve gozo de benefício temporário à época do acidente, tampouco requerimento administrativo indeferido.
” (Num. 23783041 - Pág. 5).

Oportunizada a emenda à inicial, o autor sequer anexou o pedido administrativo formal do benefício, mas tão somente a data prevista para perícia médica administrativa. Como bem anotado pelo Juízo singular (Num. 23783041 - Pág. 5), no CNIS citado, verifica-se que não houve gozo de benefício temporário à época do acidente, tampouco requerimento administrativo indeferido. No CNIS, se constata vínculo com a empregadora VALE S/A entre 01.12.2010 a 03.09.2021, mas sem registro de afastamento superior a 15 (quinze) dias. Essa informação é corroborada na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) no Id.98713381, que registra previsão de afastamento de até 15 (quinze) dias.

A parte autora, em sede de apelação, juntou indeferimento administrativo do Auxílio-Doença, datado de 25 de abril de 2024, posterior à propositura da ação e à prolação da sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir.

A interpretação do Tema 350 impõe que a recusa da via administrativa seja um pressuposto antecedente à provocação judicial. Caso contrário, estar-se-ia abrindo um temerário precedente para que as partes ajuízem ações sem o devido cumprimento do requisito legal, buscando regularizar a situação no curso do processo, o que desvirtua a lógica e a racionalidade pretendidas pela Suprema Corte. A prática geraria uma sobrecarga desnecessária ao Poder Judiciário, que seria acionado sem que a pretensão tivesse sido primeiramente resistida na esfera administrativa.

Portanto, em estrita observância ao que foi estabelecido no Tema 350 do STF, e uma vez que o interesse de agir não se configurou no momento da propositura da ação, não subsistem fundamentos hábeis a ensejar a reforma da decisão impugnada, a qual se apresenta devidamente motivada e alinhada à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025